Tribunal: TJSP
Processo: 1029957-65.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – AQUISIÇÃO/INSTALAÇÃO DE PISCINA E OUTROS COMPONENTES – RELAÇÃO CONTRATUAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADA - ENTREGA PARCIAL DOS BENS COMPRADOS CONFIRMADA POR AMBAS AS PARTES – AUSÊNCIA TOTAL DE CONTRAPRESTAÇÃO POR PARTE DA RÉ - CORRETA A PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL PARA CONDENAR A REQUERIDA APENAS AO PAGAMENTO DA MERCADORIA EFETIVAMENTE RECEBIDA E INSTALADA PELA

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – AQUISIÇÃO/INSTALAÇÃO DE PISCINA E OUTROS COMPONENTES – RELAÇÃO CONTRATUAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADA - ENTREGA PARCIAL DOS BENS COMPRADOS CONFIRMADA POR AMBAS AS PARTES – AUSÊNCIA TOTAL DE CONTRAPRESTAÇÃO POR PARTE DA RÉ - CORRETA A PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL PARA CONDENAR A REQUERIDA APENAS AO PAGAMENTO DA MERCADORIA EFETIVAMENTE RECEBIDA E INSTALADA PELA FORNECEDORA (CASCO DA PISCINA) - POSSÍVEL INFERIR DO CONTRATO QUE A INSTALAÇÃO DA PISCINA COMPUNHA O PREÇO DO PRÓPRIO BEM – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ADEQUADAMENTE RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA - CABÍVEL A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL – APELO DESPROVIDO.